Tribunal: STF
Processo: ARE 1479266
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA, E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06 – RUDNEI / ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06 – SILVANIO).



    APELANTES QUE SE ASSOCIARAM ENTRE SI E COM OUTROS ELEMENTOS, SENDO UM DELES IDENTIFICADO COMO “KENINHO”, ORIUNDO DA COMUNIDADE PARQUE UNIÃO, NO RIO DE JANEIRO, PARA O FIM DE PRATICAREM O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NA CIDADE DE CORDEIRO/RJ.



    INDIVÍDUO CONHECIDO COMO “KENINHO” QUE TRAZIA A DROGA DO RIO DE JANEIRO PARA RÉU RUDNEI, O QUAL A ARMAZENAVA E DISTRIBUÍA EM CORDEIRO, SENDO CERTO QUE O RÉU SILVANIO TAMBÉM AUXILIAVA NA GUARDA E DEPÓSITO DO MATERIAL ENTORPECENTE.



    ACUSADO RUDNEI QUE FORNECEU AO ACUSADO SILVANIO 232,10 GRAMAS DE MACONHA, ACONDICIONADOS EM UM INVÓLUCRO PLÁSTICO TRANSPARENTE, EM FORMATO DE TABLETE.



    APELANTE RUDNEI QUE FOI PRESO EM FLAGRANTE EM SUA RESIDÊNCIA NA POSSE DE GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA, COCAÍNA E CRACK, GERANDO O PROCESSO N.º 0166276-52.2019.8.19.0001.



    JUÍZO A QUO QUE DETERMINOU A REUNIÃO DOS PROCESSOS POR ENTENDER QUE HAVIA CONEXÃO ENTRE AMBOS, RESTANDO RECONHECIDA A CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O RÉU RUDNEI.



    PRETENSÃO DEFENSIVA À ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, QUE SE NEGA, ESPECIALMENTE PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE E PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO, COERENTES E CONVERGENTES QUANTO À AUTORIA E AOS DELITOS, O QUE NÃO FOI MINIMAMENTE CONTRARIADO PELA DEFESA E QUE TAMBÉM IMPEDE A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS (RUDINEI), ANTE A INCONTESTE DESTINAÇÃO DAS DROGAS AO COMÉRCIO VIL.



    APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/06, QUE NÃO SE ACOLHE, FACE À CONDENAÇÃO DE AMBOS OS RÉUS PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.



    SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS IMPOSSÍVEL, SEJA EM RAZÃO DO QUANTUM DE PENA APLICADO, SEJA PORQUE INSUFICENTE À REPROVAÇÃO DAS CONDUTAS (ART. 44, I E III, DO CÓDIGO PENAL).



    APELO MINISTERIAL OBJETIVANDO O AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS ILÍCITOS DE TRÁFICO DE DROGAS NARRADOS NOS PRESENTES AUTOS E NO CONEXO (0166276-52.2019.8.19.0001), RECONHECENDO-SE O CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, QUE SE ACOLHE. CRIMES INDEPENDENTES E AUTÔNOMOS, PRATICADOS EM CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO, MODO E LUGAR TOTALMENTE DIVERSOS, ALÉM DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS.



    DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS E PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL PARA AFASTAR A CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS ILÍCITOS DE TRÁFICO DE DROGAS NARRADOS NOS PRESENTES AUTOS E NO PROCESSO CONEXO (N.º 0166276-52.2019.8.19.0001), APLICANDO-SE O CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente